Tribunal: STF
Processo: ARE 1580024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DESACOLHIMENTO .- questões devolvidas ao tribunal afetas à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e à venda de bovinos dados em garantia — venda dos bovinos que não constitui matéria de ordem pública e que demandaria dilação probatória — não conhecimento em exceção de pré-executividade — proteção constitucional à pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF) — agravantes que não lograram êxito em demonstrar que a referida propriedade é trabalhada pela família — comprovação de que a propriedade é objeto de arrendamento rural, o que impede o reconhecimento da alegada impenhorabilidade — decisão mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP — agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por primeiro, consigne-se que a questão da venda dos bovinos não pode ser discutida pela chamada exceção de pré-executividade.



    Ainda que, com o advento da Lei nº 11.382/06 que permitiu o manejo de embargos do devedor sem a prévia garantia do juízo , tenha havido substancial redução da abrangência da exceção na execução de título extrajudicial, ela não está excluída por completo do ordenamento jurídico brasileiro. Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e prescindível de dilação probatória. [...]



    No caso em tela, os agravantes venderam os semoventes dados em garantia do contrato de mútuo ora executado sem anuência do credor. Disseramque o fizeram por necessidade não tinham como fornecer alimentação aos semoventes, bem como precisavam do dinheiro da venda para se alimentar.



    Como se vê, o tema da venda dos bovinos demanda dilação probatória, além de evidentemente não ser de ordem pública. Por isso não pode ser veiculado pela exceção. [...]



    No caso dos autos, apesar de a área do imóvel não ser superior à exigida pela legislação, o bem não é trabalhado pela família.



    Os parâmetros para caracterização da pequena propriedade rural são indicados pela Lei nº 8.629/93 que dispõe no art. 4º que, quanto à área, pequena propriedade rural é aquela compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. No caso, o imóvel, localizado em Caiuá, tem extensão de 30,0064 hectares. Omódulo fiscal no referido município equivale a 30 hectares. Assim, o imóvel tem umpouco mais do que um módulo fiscal.



    Em contrapartida, o referido imóvel é arrendado para outros pecuaristas da região. É o que se depreende da declaração de fls. 33 do agravo.



    Apesar do declarado pagamento da importância de R$ 1.700,00 por mês à agravada Aparecida, por conta do arrendamento, não há prova nos autos de que o valor seja utilizado exclusivamente em prol do seu sustento e da família. [...]



    Para acolhimento da alegação de que a renda proveniente da propriedade rural é efetivamente utilizada para sustento da família, era necessário que os agravantes trouxessem elementos aptos a dar suporte à assertiva. No entanto, os agravantes nada apresentaram de concreto. Apenas alegaram, sem substrato probatório suficiente, que retiram seu sustento da propriedade penhorada o que não parece condizer com a realidade, pelo que constou do referido agravo.



    Em suma, ausente comprovação de que a exploração agrícola familiar do imóvel penhorado constitui a fonte de sustento dos agravantes, não era mesmo possível o reconhecimento da impenhorabilidade do bem em questão. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente